Tribunal: STF
Processo: ADI 858
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-20
Data de publicação: 1993-05-20

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
REMUNERAÇÃO  E DIREITOS DOS SERVIDORES MILITARES - VEÍCULO PRÓPRIO. A
Constituição  Federal encerra  o princípio  de que  cabe ao  Chefe do
Poder  Executivo a iniciativa  de leis  que disponham sobre vantagens
dos  servidores  publicos  civis  e  militares  -  artigo  61.  Dai a
existência  do sinal  do bom direito  quando se  constata que a norma
editada  o foi  ao arrepio  de tal  princípio, nascendo  no âmbito da
propria  Assembléia  Legislativa. Quanto  ao  risco,  embora prevista
regulamentação  a ser viabilizada mediante lei de iniciativa do Chefe
do  Poder  Executivo, exsurge  da  circunstancia de  a  inércia deste
ensejar  possivel  inconformismo  dos  beneficiarios,  refletindo  na
disciplina que deve reinar no âmbito da tropa, com nefastos prejuizos
para a segurança pública.::